Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-76.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004015-76.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALITA LOURENCETTI PINHEIRO - CPF: 332.574.718-31 (AGRAVADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (AGRAVANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – APELO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo
interposto face a sentença de procedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de dívida
c/c cancelamento de protesto indevido c/c indenização por danos morais, para declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor advindo do título CV32322-3, eis que comprovadamente adimplido e não desconstituída a inscrição indevida pelas rés e condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021